Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-73.2025.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000977-73.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEMISON PERES DE BRITO - CPF: 608.745.143-98 (APELANTE), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, em razão da pequena quantidade de drogas apreendidas.

II. Questão em discussão
:
A controvérsia refere-se à escolha da fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, sendo requerida a aplicação da fração máxima de 2/3, em vez do patamar mínimo de 1/6.

III. Razões de decidir
:

1
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando presentes condições favoráveis ao réu, como primariedade e ausência de antecedentes criminais.

2
. Embora a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (cocaína, pasta base e maconha) não sejam ínfimas, a aplicação da fração de 2/3 é proporcional, considerando a pequena escala da traficância e as condições pessoais favoráveis do réu.

3
. A alteração da fração redutora ajusta-se à razoabilidade e proporcionalidade, adequando a pena ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. Nos crimes de tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser feita na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de droga for pequena e as condições pessoais do réu forem favoráveis.
2. A fração redutora de pena no tráfico privilegiado deve ser aplicada de forma proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto e a quantidade de droga apreendida
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 42; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/
2025
, DJEN de 25/06/
2025
; STJ - REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025; STJ -
AgRg
no HC: 917237 SP 2024/0192214-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024; STJ - HC: 828751 GO 2023/0191919-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024;
TJMT - N.U 1030096-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/07/
2025
, Publicado no DJE 10/07/
2025; TJMT - N.U 1001335-04.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GLEMISON PERES DE BRITO
,
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
(MT), que julgou
parcialmente
procedente pedido da exordial acusatória condenando-o pela prática do crime descrito no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, como se vê em Id.
340285875.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n
.
11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), ou, subsidiariamente, em patamar superior ao mínimo legal
(Id. 340285886).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 340285891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça

Rosana Marra
,
manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
340889372
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos apelantes.

Conforme registrado no relatório, requer-se a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n
.
11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em razão da apreensão de pequena quantidade de drogas, revela-se desproporcional.

No caso dos autos o magistrado sentenciante assim fundamentou a escolha da fração de diminuição de pena:

(...)
3ª Fase – Das Causas de Aumento / de Diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, presente
a
causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O(a) réu(ré) não ostenta maus antecedentes, não possui condenação pretérita e não há elementos que indiquem que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. A propósito, confira-se:
AgRg
no REsp n. 1.429.866/MT, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
1º/6/2015;
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.013.254/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 15/5/2023; e
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.132/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/8/2024.

Dito isso, entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada. Isto, porque conforme se extrai dos autos, o acusado foi flagrado na posse de 28 (vinte e oito) porções de cocaína que pesavam juntas
19,5g
(dezenove gramas e cinco decigramas); 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína com
3,3 gramas
(três gramas e três decigramas); e 18 (dezoito) porções de maconha que tinham massa bruta de
308,9g
(trezentos e oito gramas e nove decigramas), o que requer a valoração negativa em seu desfavor, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC n
.
839308 – ES, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma.
DJe
13.09.2023, quando se valorou negativamente a apreensão de 11,30g de cocaína, 121,93g de maconha e 7,71g de crack, ou ainda, no
AgRg
no HC n. 909.611/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024, oportunidade em que a apreensão de 20 (vinte) pedras de crack e 54g de maconha justificou a avaliação em desfavor do acusado. No mesmo sentido no HC n
.
173570-SP (2022/0364499-6), Relator Ministro Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma,
DJe
17.02.2023, quanto a apreensão de 62,9g de maconha e 6,14g de cocaína autorizam a elevação da pena mínima.

Assim, minoro a pena final aplicada ao réu na fração mínima prevista em lei, qual seja de 1/6 (um sexto), resultando a pena final e definitiva em:

i) Art. 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/2006 = 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-
multa. (...)
.
(Id. 340285875).

O STJ tem reconhecido a aplicação da fração máxima para apreensões de pequenas quantidades, aliada à inexistência de outras circunstâncias que transcendam o tipo penal, além do fato de o réu apresentar condições pessoais favoráveis. Vejamos:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS
PENAS .
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame
1 .

Habeas corpus
impetrado em favor de dois pacientes condenados por tráfico de drogas, com penas fixadas em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, respectivamente. A defesa alega prejuízo na dosimetria da pena devido à consideração da quantidade de drogas na terceira fase e pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste na adequação da fração redutora do tráfico privilegiado e na fixação do regime prisional. III. Razões de decidir 3.
A quantidade expressiva de droga apreendida - 77,240kg de maconha - justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em 1/6 e 1/2 para os
pacientes
.
4. A escolha da fase da dosimetria para considerar a quantidade de droga está dentro da discricionariedade do julgador. Precedentes.
5 .
A fixação do regime semiaberto e a não substituição das penas é adequada, considerando-se a sanção imposta e expressa previsão legal (
arts
. 33, § 2º, b, e 44 do Código Penal). 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 828751 GO 2023/0191919-0, R
elator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE APREENDIDA NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Duas questões principais estão em discussão:(i) se a quantidade e a natureza da droga apreendida (
67,95g de cocaína, 3,26g de crack e 5,48g de maconha)
justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal;(
ii
) se há fundamentação adequada para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em apenas 1/6, considerando o perfil do réu como primário e de bons antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora a quantidade e a natureza das drogas possam justificar a exasperação da pena, essa medida deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem os próprios fatos inerentes ao tipo penal (
AgRg
no
AREsp

n .
2.354.282/ES, relator Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 12/9/2023
) .
No presente caso, a quantidade apreendida, apesar de não ser ínfima, não é considerada expressiva a ponto de justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A fixação do redutor do tráfico privilegiado em apenas 1/6 foi feita sem fundamentação concreta e adequada. O STJ entende que o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor (
AgRg
no
AREsp

n .
2.066.116/AL, Rel.
Min .

Messod
Azulay Neto,
DJe
de 30/5/2023).
No caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/
3.IV.
Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da
execução .
(STJ -
AgRg
no HC: 917237 SP 2024/0192214-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024)
.

Do mesmo modo, entende o TJMT:

(...). 4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, admitindo a aplicação do patamar mínimo de 1/6
.

5. A apreensão de
10,1 kg de cocaína
e a atuação da acusada como “mula” justificam a aplicação da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. (...).

(N.U 1001335-04.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/
2025
) (grifos meus).

Consigo que a Corte Superior considerou, em julgado mais recente, como indevida a aplicação da redutora especial em fração inferior à máxima de 2/3. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. T
RÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE
. AÇÃO PENAL EM CURSO E
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (5,878G DE MACONHA E 23,611G DE CRACK)
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 1/2 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
(...). 4.
A pequena quantidade de droga apreendida - 5,878g de maconha e 23,611g de crack - justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena
. 5.
A primariedade do réu e o tráfico em pequena escala tornam proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 193 DIAS-MULTA. (REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DIREITO AO SILÊNCIO.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. FRAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 6.
A quantidade de droga apreendida (103g de cocaína) não justifica a aplicação de fração inferior a 2/3 na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a primariedade do agravante e seus bons antecedentes
. (...). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/
2025
, DJEN de 25/06/
2025
) (grifos meus).

Neste Sodalício, a questão não é dissonante. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO ACOLHIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...). 2.
Fatos relevantes
: (i)
apreensão de 42,07 gramas de pasta base de cocaína
; (
ii
) prova testemunhal de agentes policiais sobre denúncias e movimentação suspeita no local; (
iii
) ausência de dúvida quanto à finalidade da substância; (
iv
) fração redutora aplicada no mínimo legal de 1/6. 3.
Requerimentos
: (i) desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal; (
ii
)
modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 7. É
devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3 nas hipóteses em que houver a apreensão de pequena quantidade de droga, o agente for primário e não houver outros elementos concretos que apontem a gravidade da ação delitiva
. (...). (N.U 1030096-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/07/
2025
,
Publicado
no DJE 10/07/
2025
) (grifos meus).

Assim, no caso dos autos, embora a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – 19,5g de cocaína, 3,3g de pasta base de cocaína e 308,9g de maconha – não sejam ínfimas, não se revela proporcional a aplicação do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto).

Portanto, levando em consideração que o Tema 1.262/STJ destacou que o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, elevo a fração do tráfico privilegiado para 2/3
(dois terços)
, deixando para valorar a quantidade e variedade de drogas, na primeira fase da dosimetria de pena, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Acolhida parcialmente a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

O crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 1
1.343/2006
, prevê pena de 05 (cinco)
a 15 (quinze)
anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, conforme previamente exposto,
em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42
,
da Lei de Drogas,
exaspero a pena em de 1/6 (um sexto),
nos termos da jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025),
chegando

à
pena-base
de
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
2ª FASE
da dosimetria, não há agravantes a serem valoradas. Nesse sentido, mantenho a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
3ª FASE
da dosimetria, não há causas de aumento da pena. Confo
rme já analisado, está presente a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, à qual aplico a fração de 2/3
(dois terços)
. Dessa forma, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento fica alterado para o
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP).

Considerando a pena imposta, nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Glemison
Peres De Brito
,
para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) na causa de aumento do tráfico privilegiado, modificando a dosimetria da pena referente ao aumento previsto no art. 42 da Lei de Drogas para a 1ª fase da dosimetria, redimensionando a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa,
a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026